Tribunal: STF
Processo: MS 38655
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO. NÃO CABIMENTO.



    1. Conforme a jurisprudência do Supremo, não cabe mandado de segurança contra decisão do próprio Tribunal, salvo em hipóteses excepcionais, em que o ato se revele teratológico ou eivado de flagrante ilegalidade e inexista outro meio de impugnação.



    2. Agravo interno desprovido.